Tribunal: STF
Processo: MS 20837
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-30
Data de publicação: 1989-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. A COMPANHEIRA NÃO FAZ JUS A
QUOTA DA RESPECTIVA PENSÃO QUANDO O MILITAR FALECIDO NÃO A
INSTITUIU COMO BENEFICIARIA, NEM PODERIA FAZE-LO POR ESTAR
COMPELIDO JUDICIALMENTE A PENSIONARA EX-ESPOSA, NOS EXATOS TERMOS
DO ART. 78, PARAGRAFO-2, DA LEI N. 5774/71. DIVISAO EFETIVADA COM
BASE EM CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL, A QUAL, TODAVIA, NÃO ENCONTRA
APOIO NA VONTADE EXPRESSA DO LEGISLADOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA
QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PROMOVA NOVO REGISTRO DA PENSÃO,
EXCLUINDO O QUANTUM ATRIBUIDO A LITISCONSORTE LUZA SABINA MARINHO.
MS DEFERIDO.